Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme prevê o art. 525, § 4o do Código de Processo Civil, quando o executado alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial depende de apresentação de demonstrativo discriminado do débito, sob pena de utilização da impugnação como forma de mera protelação do pagamento dos valores devidos, eis que ausente a identificação concreta dos vícios que supostamente maculam o cumprimento de sentença.
3. Existente erronia na conta apresentada pela Contadoria e, no caso de demanda cujas pessoas envolvidas têm condições de pagar perito para efetuar os cálculos e prestar todos os esclarecimentos às partes, estas devem realizar a perícia contábil necessária para o caso concreto. Ademais, a Contadoria Judicial sequer deve ser acionada para atender interesse privado.
4. Recurso não provido.